Tribunal: TJSP
Processo: 1017361-97.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017361-
97.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCIA MARIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), HORTENCIA ROSA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), JACIRA NEVES TALLIATE (JUSTIÇA GRATUITA), VALDETE APARECIDA DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS
ASSUEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), VALDEMAR LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO
AURELIO (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO GARCIA SIMON (JUSTIÇA GRATUITA),
NIVALDO DE MORAES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS VICCARI (JUSTIÇA
GRATUITA) e BELMIRO CARDOSO DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017361-97.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30644
2
VOTO No 30.644
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1017361-97.2013.8.26.0053
APELANTES: LÚCIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS (AJ)
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de 1a instância: Alberto Alonso Muñoz
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART.
1040,
II).
APELAÇÃO
CÍVEL.
POLICIAL
MILITAR.
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.
Restituição de valores. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no
RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR
(Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Lúcia Maria dos Santos e
outros em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, objetivando a cessação do desconto de 2% (dois por cento)
sobre seus vencimentos, destinado ao custeio do sistema de saúde
patrocinado pela Cruz Azul de São Paulo, bem como a restituição dos
valores descontados a esse título.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
para determinar a cessação do desconto da contribuição para o custeio
do serviço de assistência médico-hospitalar e odontológica, bem como
a restituição dos valores descontados a partir da publicação desta
decisão, com juros e correção monetária nos termos da Lei no
11.960/09 (fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017361-97.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30644
3
Os autores apelaram, pugnando pela reforma do decisum
em relação ao termo inicial da restituição dos valores descontados, à
aplicação da Lei Federal no 11.960/09 e o quantum arbitrado a título de
verba honorária (fls. 66/73).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento
proferido em 11.06.2014, deu provimento em parte ao recurso, para
determinar a restituição dos valores descontados a partir da citação, a
incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo com o
entendimento conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do RESP no 1.270.439/PR e alterar o valor da
verba honorária (fls. 89/93).
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls.
110/111) foram rejeitados (fls. 115/118).
Ambas as partes interpuseram recurso especial (fls. 97/109
e 123/215), os quais foram sobrestados (fls. 218).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para reapreciar a questão (fls. 220/222).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 225).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017361-97.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30644
4
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Pleiteiam os autores, policiais militares, a cessação do
desconto de 2% (dois por cento) sobre seus vencimentos, destinado ao
custeio do sistema de saúde patrocinado pela Cruz Azul de São Paulo,
bem como a restituição dos valores descontados a esse título.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com
determinação da restituição dos valores descontados, a partir da
citação, com incidência dos juros de mora e correção monetária de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do
julgamento definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo
Supremo Tribunal Federal, não mais persiste qualquer controvérsia
sobre os índices a serem adotados no cálculo das condenações
impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os critérios
determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o
Superior Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à
aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017361-97.2013.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30644
5
Lei no 11.960/09, após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE
(Tema n° 810), assentou o entendimento no sentido de ser descabida a
modulação dos efeitos da referida decisão em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório (REsp no
1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j.
22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime dos recursos
repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
89/93, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.